Tribunal: TJSP
Processo: 1014431-23.2017.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014431-23.2017.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VANDECI DE SOUZA CARVALHO, são embargados MARIA
FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e MARCELO
FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 31835
2
Embargos de Declaração Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003/50000
Embargante: Vandeci de Souza Carvalho (justiça gratuita)
Embargada: Maria Ferreira de Oliveira (pela Defensoria Pública)
Juíza: Carolina Bertholazzi
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 31835
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I,
II e III do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada
devidamente
apreciada
no
julgado

Impossibilidade de acolhimento do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração opostos por Vandeci de Souza Carvalho em relação
ao v. Acórdão de fls. 258/261 que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto de sentença que
julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
Maria Ferreira de Oliveira.
A
apelante,
ora
embargante,
sustenta a existência de omissão e requer a reforma da decisão,
para que seja esclarecida a seguinte afirmação do julgado “nada
trouxe aos autos a comprovar sua tese de que o imóvel teria sido
adquirido da autora”.
Manifestação
voluntária
da
embargada a fls. 05/06.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014431-23.2017.8.26.0003/50000 -Voto no 31835
3
Não se verifica, da decisão embargada, nenhum resquício de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Portanto, estão ausentes os
requisitos expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos
limites colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se
verifica é clara divergência de entendimentos, o que, data venia,
nem é o caso de se enfrentar por meio de embargos de
declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em
que sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do
julgador suficientes para tanto, é desnecessário
e até
contraproducente - que se fique a esmiuçar todas as vírgulas do
arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator